Tribunal: TJBA
Processo: 8006030-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006030-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIKON FREIRE DINIZ MAGALHAES

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO e outros

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público municipal, sob a alegação de falha técnica no sistema da banca organizadora, que impediu o envio de documentação exigida.

2.
Pedido de tutela de urgência para anulação do ato administrativo de eliminação, reabertura de prazo e reintegração ao certame indeferido em primeiro grau.

3.
Agravado Instituto BRB alega ausência dos requisitos para a liminar e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Instituto BRB possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto BRB, por ser a entidade responsável pela execução do concurso e pelo funcionamento da plataforma de envio de documentos.

5.
A concessão da tutela de urgência requer a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto.

6.
O pedido liminar confunde-se com o mérito da demanda, caracterizando medida de natureza satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992.

7.
A alegada falha técnica não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrado o perigo de dano irreparável.

8.
A jurisprudência do TJ/BA veda a concessão de liminares que esgotem o objeto da ação em demandas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A banca examinadora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute falha técnica em plataforma sob sua responsabilidade.

2.
A tutela de urgência não pode ser concedida quando o pedido se confunde com o mérito e possui caráter satisfativo, especialmente em face da Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8006030-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MAIKON FREIRE DINIZ MAGALHAES
e como apelada
MUNICIPIO DE JEREMOABO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .